Tribunal: TCU
Processo: 002.725/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato aposentadoria da sra. Luzia dos Santos Nascimento Sousa; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Luzia dos Santos Nascimento Sousa no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. emita ato de alteração de aposentadoria quando totalmente absorvida a parcela compensatória criada em observância à modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE.